Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728712-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA. Ouça-se o DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito